Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-07.2019.8.26.0407
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem objetivada a fim de determinar-se a expedição de alvará sanitário para o exercício da atividade de optometrista pelo autor. Desacolhimento. Impetrante que comprovou a conclusão do curso de "Técnico em Optometria", bem como o correspondente registro no Conselho Brasileiro de Óptica e

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem objetivada a fim de determinar-se a expedição de alvará sanitário para o exercício da atividade de optometrista pelo autor. Desacolhimento. Impetrante que comprovou a conclusão do curso de "Técnico em Optometria", bem como o correspondente registro no Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria. Vedações previstas nos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 que não consubstanciam óbice ao desempenho dessa profissão, mas apenas limitações ao exercício das correspondentes atividades. Logo, consideradas a exclusão de prática de atos privativos de médicos e a vedação à instalação de consultório, deve ser assegurado ao apelado o direito ao livre exercício profissional. Inteligência do artigo 5o, XIII, da Constituição da República. Ilegalidade do ato administrativo pelo qual indeferido o pedido formulado por esse recorrido. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.